Tribunal: STF
Processo: Ext 1863
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTORIA. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. CRIME ATRIBUÍDO COM SIMETRIA AO DELITO DE ESTUPRO DE VULERÁVEL. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. TESE DE VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DO EXTRADITANDO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE 



    I - CASO EM EXAME



    1. Extradição instrutória formulada pelo Governo do Paraguai, com base no Acordo de Extradição entre Países do Mercosul.



    II – TESES SUSTENTADAS PELA DEFESA



    2. Sustenta-se o indeferimento da extradição, pois: (i) de acordo com a ordem pública brasileira, não se admite que o juiz de garantias possa receber a denúncia, tal como ocorre no Paraguai, o que conduz ao indeferimento do pedido de extradição ; (ii) O Código de Processo Penal paraguaio prevê, em seu artigo 396, que a deliberação do tribunal de sentença ocorrerá em sessão secreta. Essa previsão viola a ordem pública brasileira, porque afronta o disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, admitindo-se, no máximo, em determinados atos, a presença exclusiva dos advogados. Portanto, segundo a ordem pública brasileira, é inadmissível a deliberação colegiada em sessão secreta; (iii) há relatórios subscritos por organizações de renome que concluem pela impossibilidade de o Paraguai assegurar as garantias do devido processo legal .



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme art. 88 da Lei 13.445/2017 e artigos 18 a 20 da norma convencional.



    4. Presentes os requisitos da Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e da norma convencional (Decreto n. 6.056, de 6 de março de 2007), bem como as exigências de dupla tipicidade e punibilidade.



    5. Cidadão paraguaio a quem são atribuídos crimes comuns a serem legitimamente apurados pelo Paraguai (art. 2 do Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004). 



    6. Não há nos autos qualquer evidência de que os fatos delituosos ensejadores dessa extradição sejam afetos à jurisdição do Brasil. Afasta-se, pois, a hipótese de recusa à extradição prevista na norma convencional (art. 12 da norma convencional). 



    7. A legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior aos marcos mínimos previstos no Acordo bilateral.



    8. O extraditando não foi indultado ou beneficiado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017). 



    9. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que a cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação possa ser agravada por quaisquer desses elementos.



    10. Não se cogita índole exclusivamente política ou militar aos fatos motivadores do pedido (artigo 6, item 2, e e f, da norma convencional). 



    11. O tipo penal de “abuso sexual em niños” tem simetria com o crime de estupro de vulnerável. Haure-se a higidez da pretensão acusatória estatal, tanto pela a óptica da lei brasileira como pela legislação do Paraguai.



    12. As indagações sobre acertos e/ou desacertos das normas e opções procedimentais feitas no Estado Requerente não se inserem controle judicial de legalidade da extradição. Precedente: EXT 669, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 27.2.1996.



    13. Esta Suprema Corte já reconheceu e reconhece que a República do Paraguai se estrutura na forma de Estado democrático de direito e assegura as garantias individuais (Precedentes: EXT 794, Rel. Min. Maurício Correia, j. em 17.12.2001; EXT 524, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8.3.1991). 



    IV - DISPOSITIVO



    14. Extradição deferida. O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei n° 13.445/2017, em especial a detração do tempo de prisão por força do processo extradicional.